Tribunal: TJPA
Processo: 0000347-32.2004.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000347-32.2004.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS
EM REMESSA NECESSÁRIA. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Argumenta o embargante a existência de omissão no julgado, em razão de não ter sido fixado honorários advocatícios sucumbenciais recursais, conforme previsão do §11 do art. 85 do CPC.
Todavia, a referida verba não será fixada quando se tratar de remessa necessária.

3.

Não há omissão a ser sanada, ante a inaplicabilidade, ao caso, do §11 do art. 85 do CPC.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 22/11/2021 e fim em 29/11/2021.

Belém, 29 de novembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0000347-32.2004.8.14.0065.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

COMARCA: XINGUARA.

EMBARGANTE:
CLARO S.A
.

ADVOGADO:
RAFAEL GONÇALVES ROCHA- OAB/PA Nº. 16.538-A
.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE
.

PROCURADOR MUNICIPAL: RODRIGO PERES RIBEIRO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
, tendo como embargante
CLARO S.A
.
e embargado o
MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE
.

A controvérsia, originalmente, é sobre o direito do autor em receber o montante de R$ 172.938,06 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e seis centavos), referentes à prestação de serviços de telefonia, representadas pelas faturas de prestação de serviços de 17/04/2000 a 22/01/2004.

Reexaminada a sentença, a turma julgadora, por unanimidade, decidiu (id. 5899598 - Pág. 1/2):

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. R$ 172.938,02 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS). FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17/04/2000 A 22/01/2004. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO DO TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1.

O procedimento monitório exige, nos termos do artigo 1102-A do
Código de Processo Civil
de 1973, atual art. 700 do CPC/15, prova escrita sem eficácia de título executivo. Isso importa dizer que tal prova escrita deve ter, minimamente, alguma manifestação escrita, ou seja, algum documento escrito firmado pelo devedor.

2.

A parte autora anexou as faturas, que nelas estão presentes o nome do credor e do devedor, bem como foram juntados os documentos de cobrança de id. 4621116 - Pág. 15/19, acervo que faz prova da entrega do serviço.

3.

A sentença está em harmonia com o conjunto probatório acostado e produzido nos autos, tendo se desincumbido o autor de seu ônus de prova, nos termos do art.
333
,
I
, do
CPC
/73, atual art. 373 do CPC/15.

4.

Juros de mora e correção monetária serão aplicados a partir do vencimento da obrigação e deverão seguir o entendimento esposado pelo STJ, através do Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos.

5.

Sentença reexaminada e mantida.

Inconformada a Claro S.A opôs embargos de Declaração, em que
objetiva esclarecer suprimir omissão, em que o acórdão conheceu do reexame e manteve a sentença, porém, deixou de majorar os honorários fixados na origem em proveito da embargante, conforme prevê o art. 85, §11, do NCPC, a incorrer, portanto, em omissão.

Deste modo, arbitrado, na origem, honorários de 10%, requer seja acolhido os aclaratórios para majorá-los para 15%, por força do disposto no §11 do art. 85 do NCPC, e em observância ao estabelecido no §2º.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Município de Água Azul do Norte apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que afirma inexistir razão à embargante, eis que a doutrina majoritária entende que o Reexame Necessário não se trata de um recurso, pois não temos os requisitos próprios dos recursos: a voluntariedade, a tipicidade, a dialeticidade, a legitimidade, o interesse, a tempestividade e o preparo.

Assevera que não se aplica à Remessa Necessária o § 11 do art. 85 do CPC, pois, a majoração dos honorários só se dá no âmbito dos recursos voluntários, não se aplicando nos recursos de ofício, por não haver causalidade nesses últimos.

Diante dos argumentos, conclui ao pedir o não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Argumenta o embargante a existência de omissão no julgado, em razão de não ter sido fixado honorários advocatícios sucumbenciais recursais, conforme previsão do §11 do art. 85 do CPC.
In verbis:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Todavia, a referida verba não será fixada quando se tratar de remessa necessária, no mesmo sentido a doutrina
[1]
:

Em sentido semelhante, esclarecendo que os honorários recursais seriam cabíveis em casos nos quase seria admissível a fixação dos honorários já em primeiro grau, quando o recurso impugnar sentença que abarque todos os pedidos do autor, ou decisão interlocutória, que tenha por conteúdo uma das hipóteses do CPC 485 ou 487, e acrescentando que
os honorários não caberiam na remessa necessária
.

Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV -
A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração
, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

Como se vê, não há omissão a ser sanada, ante a inaplicabilidade, ao caso, do §11 do art. 85 do CPC.

Ante ao exposto, diante da ausência de omissão no Acórdão de
id.
id.
5899598 - Pág. 1/2
,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
NERY, Nelson Jr. e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. p. 479.

Belém, 30/11/2021